Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015111-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), GESLEY LUAN BATISTA SILVA - CPF: 069.021.051-54 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRES PABLO DO MAR MUNIZ - CPF: 072.645.862-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INEFICAZES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra prisão preventiva decretada após prisão em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, sob fundamento na gravidade concreta da conduta, quantidade e diversidade de drogas apreendidas, periculosidade e risco de reiteração.

2. Fatos relevantes: (i) monitoramento e abordagem policial com apreensão de substâncias entorpecentes diversas; (ii) confissão dos envolvidos quanto à participação no tráfico; (iii) antecedentes criminais indicativos de reincidência; (iv) denúncia apresentada dentro do prazo legal; (v) fundamentação concreta da prisão para garantia da ordem pública.

3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de excesso de prazo para denúncia; (ii) revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia e se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denúncia foi ofertada dentro do prazo legal, tornando prejudicado o pedido relativo ao excesso de prazo.

6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, gravidade do delito, quantidade e diversidade das drogas, antecedentes criminais e risco de reiteração, justificando sua manutenção para garantia da ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

8. Habeas corpus denegado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por FERNANDO FERREIRA DE LIMA, advogado regularmente inscrito na OAB/MT sob o no 24.279, em favor de GESLEY LUAN BATISTA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 29/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva sob fundamento na gravidade concreta da conduta, diversidade e quantidade de drogas apreendidas, periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Sustenta a impetração, em síntese:

(i)

a existência de constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
(mais de 30 dias após a prisão, sem justificativa plausível);

(ii)

ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, baseada apenas em argumentos genéricos.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Liminar foi indeferida no id. 285951898.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 286633858.

Parecer da Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pela
denegação da ordem
, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI No 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente - Não constatação de excesso de prazo na instrução processual - Feito que tramita dentro dos limites da regularidade, levando em consideração suas peculiaridades - Denúncia apresentada - Feito que aguarda manifestação dos réus - Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Ab initio, impende consignar que a prisão preventiva, como se sabe, reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando presentes os pressupostos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

1 – Do excesso de prazo para apresentação da denúncia.

De proêmio verifico que o primeiro pedido do impetrante é pelo reconhecimento de
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.

Ocorre que o Ministério Público, no dia 30/4/2025,
apresentou denúncia
(IP 1004313-19.2025.8.11.0037) contra o paciente e o corréu Aires Pablo do Mar Muniz, pelos fatos narrados no APDF n. 1003236-72.2025.8.11.0037. Na oportunidade, o magistrado determinou a citação dos denunciados para a apresentação de defesa prévia e o feito está aguardando o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

Assim, ratifico os termos da liminar para
deixar de conhecer dessa parte da impetração
em razão de sua prejudicialidade, pois a denúncia já foi interposta no juízo de origem.

2 – Da ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva.

Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil já vinha monitorando o local onde o corréu Aires Pablo do Mar Muniz possui uma oficina, sendo que as informações dariam conta que ao fundo do estabelecimento teria um quarto onde eram armazenadas as substâncias entorpecentes para comercialização.

Na data dos fatos, foi informado aos policiais militares que havia
02 dois indivíduos
realizando entregas de entorpecentes utilizando uma Honda Fan preta, NPH9959, de Barra do Garças. Ao efetuarem a abordagem dos suspeitos no local informado, com eles foi encontrado:
“com
Aires
: 6 porções grandes de substância análoga à cocaína. Com
Gesley
: 5 porções da mesma substância”

Indagados se dentro do estabelecimento haveria mais drogas, confirmaram a existência e os policiais ao adentrarem no local encontraram mais entorpecentes e petrechos para pesar e embalar as drogas. Sendo apreendidos no local:

- 06(seis) unidade(s) de Maconha - Quatro(4) Pedaços Grandes (meio Tablete) de Substancia Análoga a Maconha.

- duas (2) Porções Pequenas Análogas a Maconha, Lacre: 06182453, Código de Apreensão 8D655.

- 16(dezesseis) unidade(s) de Pasta Base - (16) Porções Grandes de Substancias Análogas a Pasta Base de Cocaína., Lacre: 06183180, Código de Apreensão 8D656.

- 07(sete) unidade(s) de Cocaína - Sete (7) Porções Grandes de Substancias Análoga a Cocaína, Lacre: 06182101, Código de Apreensão 8D658.

- 04(quatro) unidade(s) de Cocaína - Quatro Porções Menores de Substancias Análoga a Cocaína, Lacre: 06182101, Código de Apreensão 8D65C.

- 08(oito) unidade(s) de Cocaína - Oito Porções Pequenas de Substancias Análogas a Cocaína, Lacre: 06182101, Código de Apreensão 8D65D.

- Honda Honda/cg 125 Fan, Cor Preta, Ano 2008, Placa NPH9959/MT, VIN 9C2JC30708R711454, No MOTOR JC30E78711454, Código de Apreensão 8D65E - OBS.: SEM CHAVE DE IGNIÇÃO

- 01(um) unidade(s) Um (1) Aparelho de Celular da Marca Samsung de Cor Preta Com Avarias., Código de Apreensão 8d652 (em Custódia na Delegacia).

- 01(um) unidade(s) Um (1) Aparelho de Celular de Marca Apple Iphone de Cor Branca Com Avarias, Código de Apreensão 8d653 (em Custódia na Delegacia).

- 02(dois) unidade(s) Duas Balanças de Precisão, Código de Apreensão 8d65f (em Custódia na Delegacia)

- 01(um) unidade(s) Uma Sacola Plástica Contendo Diversos Sacos Plásticos Usados Para Embalar Drogas, Código de Apreensão 8d660 (em Custódia na Delegacia)

- 01(um) unidade(s) Uma Mochila de Cor Preta, Código de Apreensão 8d662 (em Custódia na Delegacia)

- 02(dois) unidade(s) Dois Rolos de Papel Filme, Código de Apreensão 8d664 (em Custódia na Delegacia)

Após a prisão, o magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão dos pacientes por se tratar de
réus recalcitrantes
; logo, entendeu ser necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública diante da sua renitência delitiva.

Vejamos:

“(...) A
materialidade delitiva
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declarações, interrogatório, laudo preliminar e demais documentos. No que concerne aos
indícios de autoria
, tem-se que restou demonstrado pelos depoimentos prestados pelos policiais e pela própria confissão dos flagrados. Ressalte-se que consta dos autos que os conduzidos foram abordados após acompanhamento, ocasião em foi encontrado com eles entorpecentes e ao serem questionados confessaram que são sócios na venda de substância ilícita, bem como
afirmaram que os entorpecentes tinham como destino o abastecimento das “lojinhas”
(conhecidas popularmente como “boca de fumo”). Assim, na sequência, dirigiram-se para a residência dos custodiados, onde o Aires informou que haveria mais droga no quarto, sendo localizadas porções análogas à maconha, a cocaína e pasta base de cocaína, além de balança de precisão e rolo de papel filme, conforme detalhado no termo de apreensão.
O exame pericial
preliminar de entorpecente demonstra que as substâncias apreendidas tiveram resultado positivo para a presença
de Cannabis Sativa L (maconha
), sendo 06 porções, e
Cocaína
, da qual, somadas as quantidades (A, C, D e E) resultam em
35 porções.
Logo, observa-se que a diversidade e a quantidade da droga encontrada é motivo suficiente para, neste momento, decretar a segregação cautelar do indiciado, porquanto demonstra a periculosidade concreta do agente. (...) Outrossim, em consulta a FAC dos custodiados, verifica-se que já respondem por outros processos de tráfico, sendo que
o custodiado Gesley tem ações penais em seu desfavor tanto em Primavera do Leste como em outras comarcas, a exemplo, Nova Mutum e Cáceres.
Consigne-se, ainda, que o custodiado Aires relatou que está solto apenas há 01 (um) mês, bem como é imperioso ressaltar que na sua FAC consta um processo por homicídio qualificado (autos n. 1006881-13.2022.8.11.0010), além de ações penais também por tráfico. Frise-se que essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública, ante a
possibilidade de reiteração criminosa e pela quantidade e diversidade da droga
.

Pela decisão prolatada, percebe-se que a decretação da prisão do paciente se pautou na
necessidade de garantia da ordem pública
já que se trata de réu que possui diversos apontamentos criminais, embora não possua condenação com trânsito em julgado, demonstram ao menos nesta via a sua propensão às incursões criminosas.

No mais, ao meu ver resta necessária a prisão principalmente pela
gravidade do delito
, diante do seu
modus operandi,
uma vez que o paciente juntamente com o corréu, em tese, estariam trabalhando em conjunto para o “abastecimento das lojinhas” destinadas à traficância
.

Assim, realizar a ruptura desse comércio malsão é obrigação dos agentes policiais e da justiça, para desmantelar o crime organizado das facções criminosas.

Com relação à
renitência
em incidir em práticas em tese criminosas, tem sido admitida como suficiente fundamento para a continuidade do encarceramento em nome da garantia da ordem pública, i
nclusive na última sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o
Enunciado no 6,
com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por fim, a quantidade e acondicionamento da droga apreendida validam a manutenção da segregação cautelar do paciente, circunstâncias que desautorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ex positis, ausente o alegado constrangimento ilegal, voto pelo conhecimento de parte do
writ,
e nessa parte pela
denegação da ordem
de habeas corpus impetrado em favor de
GESLEY LUAN BATISTA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025